Tribunal: STF
Processo: ARE 1283585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Análise do preenchimento de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema nº 181, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Ademais, a controvérsia relativa ao momento do pagamento das férias de servidor municipal é de índole eminentemente infraconstitucional, sendo inviável sua apreciação pela via do apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).